Tribunal: TJES
Processo: 0001112-43.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001112-43.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ADELCANE BATISTA BONOMO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA 50 mg, DONAREN 150 mg, DORENE 150 mg e DUAL 60 mg). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob a alegação de que a autora é portadora de um quadro depressivo moderado, compatível com CID- 10- F32.1 (episódio depressivo moderado) necessitando fazer uso contínuo dos medicamentos, SERTRALINA 50 mg, DONAREN 150 mg, DORENE 150 mg e DUAL 60 mg, afirmando ainda, que inexiste outros produtos/procedimentos com o mesmo princípio ativo ou capacidade terapêutica similar, oferecidos pelo SUS. Entretanto, afirma que os requeridos se recusam a fornecer os remédios.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, para tornar definitiva a liminar deferida às fl.32-33, quanto à obrigação de fazer.

3. Recurso do Estado do Espírito Santo pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de manifestação do NAT. No mérito, requer a improcedência dos pedidos, diante da não observância dos requisitos do tema 106 do STJ.

3. Preliminar rejeitada. O parecer técnico do NAT não é documento obrigatório ou indispensável, vez que o juízo a quo firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos.

4. No mérito, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. Sobre este aspecto, o Superior Tribunal de Justiça definiu, no tema 106: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do sus exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo sus; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na anvisa do medicamento.”

5. A comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade do medicamento encontra-se justificada nos autos, bem como da incapacidade financeira. Logo, é irretocável a sentença de primeiro grau.

6. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “No caso em tela, comprovada a patologia e que a autora necessita do medicamento, através dos documentos de fl.19-23, os quais foram prescritos por médico psiquiatra que atende pelo SUS, bem como que não tem condições de arcar com seus custos. Assim, considerando o disposto nos arts. 6º e 196 da CF, que assegura a todos, especialmente aos menos afortunados, o fornecimento, pelos entes públicos, dos medicamentos necessários ao tratamento da sua saúde, não há que se cogitar a argumentação comum à espécie, acerca da judicialização da saúde, uma vez que a assistência à saúde é direito fundamental do cidadão, não havendo óbice para que este seja tutelado via judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88, sob pena de violação a diversos dispositivos constitucionais. Ora, ao Poder Judiciário, quando provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional, amparando os cidadãos desprovidos de recursos financeiros, de modo que estes não fiquem entregues à própria sorte e condicionados à “boa vontade” do administrador, sendo de fundamental importância a atuação deste Poder na satisfação desses direitos fundamentais.”

7. Sentença a quo devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos de forma que não merece reforma.

8. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)